Tribunal: TJSP
Processo: 2058217-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Decisão fundamentada. EMBARGOS REJEITADOS.